Tribunal: TJSP
Processo: 2096790-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Entidade assistencial sem finalidade lucrativa – Tutela provisória – ICMS – Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária – Importação de materiais médico-hospitalares – Presença dos requisitos legais para concessão da medida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096790-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000
Agravante:
ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO
DE
SANTA
CATARINA
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO /13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
LUIZA BARROS ROZAS
VOTO No 26.405
Agravo de instrumento Entidade assistencial sem finalidade
lucrativa
Tutela provisória
ICMS
Pretensão ao
reconhecimento de imunidade tributária Importação de materiais
médico-hospitalares
Presença dos requisitos legais para
concessão da medida Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
Tributária ajuizada por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA
CATARINA em face do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando afastar a
exigência de ICMS sobre a importação de produtos hospitalares indicados na
Proforma Invoice n.o 200090 (fls. 283/284 dos autos principais), indeferiu o
pedido de tutela de urgência para possibilitar o desembaraço aduaneiro em
questão, sem a obrigatoriedade do recolhimento desse imposto (fls. 372/373
dos autos principais).
Deferida a antecipação da tutela recursal pretendida
(fls. 390), o recurso foi devidamente processado e contrariado (fls. 394/411).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
3
O recurso comporta provimento.
A agravante é entidade beneficente de assistência
social que tem como finalidade: i) prestar assistência à saúde; ii) promover e
dirigir a educação e a instrução; iii) exercer o serviço social, executando a
política de assistência social; iv) prestar serviços de assistência à infância; v)
prestar serviços de assistência à terceira idade; vi) promover eventos sociais,
culturais, pastorais e religiosos (fls. 23 dos autos principais).
Foi declarada de utilidade pública, tanto na esfera
Federal, quanto na Estadual e Municipal (fls. 259/261 dos autos principais),
bem como dispõe de certificado dos Conselhos Municipal, Estadual e
Nacional de Assistência Social de entidade beneficente de assistência social
(fls. 264/266 dos autos principais).
Ademais, conforme Resolução CNAS n.o 03, de
23.01.2009, teve deferido seu Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEBAS, na área da saúde, que segue válido por força do
disposto no artigo 24, § 2.o, da Lei 12.101/2009 (fls. 267/268 dos autos
principais).
Outrossim, a prova coligida aos autos evidencia que
a recorrente importou equipamentos hospitalares com intuito de atender suas
finalidades sociais (fls. 283/284), sendo descabida, aparentemente, a
exigência do prévio recolhimento do ICMS para liberação dos produtos,
tendo em vista que a entidade preenche os requisitos legais para obtenção do
benefício fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
4
Estabelece a alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da
Constituição Federal que são imunes à tributação o patrimônio, a renda ou os
serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
E a alínea “c”, inciso IV, do artigo 9o, do Código
Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar
no 104, de 10 de janeiro de 2001, ao tratar das vedações ao poder de tributar
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe que é
vedada a cobrança de imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo.
O artigo 14, inserto na referida Seção II, que cuida
das disposições especiais, por seu turno estabelece que:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do
artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I
não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no
104, de 10.1.2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
5
artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a
aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso
IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os
objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos
respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Relevante notar que a concessão do CEBAS a
entidades como a agravante exige, dentre o cumprimento de diversos
requisitos, que: a) não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos; b) aplique suas rendas, seus recursos e
eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; c) mantenha escrituração
contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação
em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (v. artigo 29, incisos I, II e
IV da Lei 12.101/2009).
Logo, a concessão da tutela provisória é medida que
se impõe.
Como se não bastasse, são inúmeros os precedentes
deste Tribunal reconhecendo, para a ora agravante, a condição de entidade
beneficente de assistência social titular da imunidade tributária
supramencionada. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
6
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ICMS importação
Imunidade Art. 150, VI, "c" da CF e Art. 14 do CTN Entidade filantrópica
sem fins lucrativos Arts. 1o e 2o do Estatuto Social Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido até julgamento
do recurso administrativo do pedido de revisão Artigos 24, § 2o, e 35 § 2o,
da Lei 12.101/2009 Utilização dos equipamentos no âmbito do Hospital
Santa Catarina não descaracteriza a natureza beneficente, pois o
atendimento oneroso é forma de subsídio aos atendimentos gratuitos em
outros estabelecimentos da entidade - Sentença de procedência mantida -
Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1040966-
96.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de
Registro: 05/05/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. IMUNIDADE.
Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos. Importação de
produtos hospitalares. Imunidade tributária reconhecida. Admissibilidade.
Art. 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal e do artigo 14,
do Código Tributário Nacional. Liminar deferida. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2065364-60.2015.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/11/2015; Data de Registro: 12/11/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. Imunidade tributária. Importação de medicamentos para ser utilizado
na consecução de atividades assistenciais e filantrópicas. Entidade que
aparentemente preenche os requisitos do art. 14 do CTN. Imunidade
garantida pelo art. 150, VI, c, da CF. Decisão que denegou a tutela de
urgência. Reforma que se impõe. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2002189-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
7
Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)
APELAÇÃO
-
Ação
Ordinária

ICMS

IMUNIDADE Entidade filantrópica sem fins lucrativos mantenedora do
Hospital Santa Catarina - Importação de materiais hospitalares Pretendido
o reconhecimento à imunidade tributária Possibilidade Entidade com
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido -
Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1001507-24.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/04/2019; Data de Registro: 18/04/2019)
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
PREVISTA
NO
INCISO VI DO ART. 150 DA CF/1988. "O que cumpre perquirir (...) é se o
bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o patrimônio da
entidade abrangida pela imunidade" (STF -Min. CARLOS VELLOSO). Se
sim, então se reconhece a imunidade. Não provimento da remessa
obrigatória. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1049151-26.2018.8.26.0053;
Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ICMS
IMUNIDADE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEM FINS LUCRATIVOS Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do
direito da autora à imunidade de ICMS incidente na importação de
equipamento médico-hospitalar (berço hidráulico) decisão de primeiro
grau que indeferiu a gratuidade judicial e indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pretensão de reforma TUTELA DE URGÊNCIA imunidade
tributária reconhecida ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei

admissibilidade, na hipótese inteligência do art. 150, VI, 'c' e § 4o, da
Constituição Federal e do art. 9o cc. o art. 14, ambos do CTN benefício
fiscal que atinge o patrimônio, a renda e os serviços prestados pela
instituição filantrópica
presença dos requisitos necessários para a
concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
8
restou evidenciada a verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus
boni iuris) inteligência do art. 300, do CPC/15 tutela de urgência
deferida (...) (TJSP; Agravo de Instrumento 2021178-10.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)
Apelação cível Inexistência de relação jurídico-
tributária ICMS Imunidade na importação de produtos necessários ao
cumprimento de sua finalidade institucional
Fundação que constitui
entidade sem fins lucrativos de assistência social Aplicabilidade, portanto,
da imunidade conferida no art. 150, VI, "c" da CRFB Benefício que, por
sua própria finalidade, incide ao ICMS devido sobre importações de
produtos atrelados à consecução da atividade pública Atendimento dos
requisitos descritos no art. 14 do CTN para fruição do beneplácito fiscal
Jurisprudência deste E. Tribunal Sentença mantida. Recurso de apelação e
reexame necessário desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1022886-21.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de
Registro: 31/01/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória Imunidade
tributária ICMS Entidade beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos
Importação de insumos e equipamentos médicos

Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor Incidência do
artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal R. Sentença que
deve ser reformada para julgar procedente o pedido Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1062015-33.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019)
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. AQUISIÇÃO
DE BENS IMPORTADOS. Entidade Beneficente de Assistência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096790-17.2020.8.26.0000 -Voto no 26.405
9
Comprovado nos autos o direito à isenção do ICMS, nos termos do artigo
150, VI, "c", da CF. O último certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), emitido à Associação continua válido, com
fundamento nos artigos 24, § 2o e 35, § 2o, da Lei no 12.101/09.
Demonstração do cumprimento dos requisitos legais. Equipamentos
destinados à consecução de suas finalidades sociais. Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1011754-35.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora